Tribunal: TJBA
Processo: 8139290-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139290-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MARIA DO CARMO BARRETO BORGES

Advogado(s)
:
ANA PAULA GUIMARAES BORGES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR ALEGADA PERDA DE ELEGIBILIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL DE LONGA DURAÇÃO. APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DA SUPRESSIO E SURRECTIO. CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde e Recurso Adesivo por Maria do Carmo Barreto Borges e Nelson Junot Borges contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. O pedido principal consistiu na manutenção de dependente em plano de saúde firmado há mais de 30 anos e na condenação por danos morais em razão de notificação de exclusão por suposta perda de elegibilidade. A sentença determinou a manutenção do dependente no plano de saúde, mas julgou improcedente o pedido de danos morais, fixando os honorários por equidade em R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão
Discute-se a validade da exclusão de beneficiário do plano de saúde por suposta perda de elegibilidade, após décadas de vínculo contratual ininterrupto, bem como a existência de dano moral decorrente da notificação de cancelamento e a legalidade da fixação dos honorários advocatícios em valor fixo por equidade.

III. Razões de decidir
A manutenção tácita do autor como dependente por mais de três décadas, mesmo após atingida a maioridade, gera expectativa legítima e consolida novo status contratual, sendo vedado à operadora excluir unilateralmente o beneficiário com base em elegibilidade supostamente superada.
A conduta da operadora, ao ameaçar exclusão abrupta após longa relação contratual, causou insegurança e abalo emocional, configurando dano moral.
A fixação dos honorários por equidade não se justifica no caso concreto, pois o valor da causa é expressivo e o proveito econômico é mensurável, impondo-se a observância da regra do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso da Sul América conhecido e desprovido. Recurso adesivo dos autores conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. "A manutenção tácita de dependente em plano de saúde por longo período consolida a expectativa legítima de continuidade da cobertura, vedando a exclusão posterior por suposta perda de elegibilidade." 2. "A tentativa de exclusão abrupta de beneficiário após décadas de cobertura ininterrupta configura conduta abusiva e enseja reparação por danos morais." 3. "Não se justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa é expressivo e o proveito econômico é mensurável, devendo ser aplicada a regra do art. 85, §2º, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, §2º e §8º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 362/STJ; Tema 1.076/STJ; TJ-BA, AI nº 8002431-16.2024.8.05.0000; TJ-BA, AI nº 8010600-89.2024.8.05.0000; TJ-PE, AC nº 0014309-52.2024.8.17.2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº

8139290-70.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA SUL AMÉRICA
,
mantendo a obrigação de fazer determinada na sentença;

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DOS AUTORES

para reformar parcialmente a sentença, a fim de: a) Condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual); b) Redefinir os ônus sucumbenciais, condenando a Ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça